Tribunal: STF
Processo: ARE 1507334
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência (SPPREV) formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra capítulo de acórdão (eDoc 22) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO. Sentença pela qual condenadas as rés à implantação de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. Manutenção. Inteligência da Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal. Laudo decorrente de perícia pelo qual comprovado o exercício de labor pela autora sob condições insalubres para fins de obtenção de aposentadoria especial. Reconhecimento do direito dessa requerente à integralidade e paridade que é de rigor. Pagamento das diferenças relativas aos proventos auferidos por essa autora em virtude da superveniente concessão de aposentadoria por invalidez e o montante a que faz jus em razão da aposentadoria especial. Portanto, apelação interposta pela autora provida, por um lado, e, de outro, improvido o recurso das rés.



    Assevera que o acordão recorrido viola preceitos constitucionais por ter deferido, à parte recorrida, servidora pública, o direito à aposentadoria especial sem a devida comprovação de labor prestado em condições insalubres. Sustenta, ainda, ter havido ofensa à Constituição na conversão do tempo especial em comum para fins de concessão do benefício.



    Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo excepcional para o fim de julgar improcedente a demanda.



    Inadmitido em parte o recurso extremo por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 31), foi formalizado agravo endereçado à Suprema Corte (eDoc 33), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Colegiado de origem, para fundamentar a concessão da inativação especial, baseou-se nos fatos e nas provas, os quais revelaram ter a parte recorrida desempenhado trabalho em condições insalubres, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Na hipótese ora sob reapreciação, determinada a realização pelo digno juiz da causa de perícia para verificação a respeito das condições de trabalho da autora para fins de aposentadoria especial (folhas 533 a 536), é de relevo haver constado do laudo próprio (folhas 587 a 616) que essa requerente, ao desempenhar a função de “Auxiliar de Enfermagem”, trabalhara sob condições insalubres (por exposição a agentes biológicos) de forma permanente.



    Aliás, extrai-se da conclusão desse estudo, entre o mais, o seguinte (folhas 613 a 615):



    [...]



    Registra-se, por oportuno, que, embora o expresso em laudo decorrente de perícia não vincule a convicção do magistrado, o perito oficial, além de ser profissional de confiança do Juízo, exerce as respectivas funções com imparcialidade e mediante exposição detalhada dos motivos que embasaram as conclusões por ele apresentadas.



    Além disso, e conquanto a percepção de adicional de insalubridade, por ela apenas, não autorize o cômputo do tempo correspondente como labor especial para aposentadoria, na hipótese sob exame, são de consideração a conclusão contida no supracitado laudo decorrente de perícia, bem como a certidão para fins de obtenção de aposentadoria especial (folhas 40) e o perfil profissiográfico previdenciário (folhas 58 e 59) anexados aos autos.



    Esse contexto atrai, portanto, a aplicação, ao caso, do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte para obstar a admissibilidade do ponto do recurso que questiona a comprovação, no caso, de atividade exercida em condições especiais.



    Em relação à questão da conversão do tempo especial em comum para fins de concessão da aposentadoria, tenho como correto o acórdão recorrido, pois o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade ou não de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Em julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    (Grifei)



    No caso, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a aposentadoria da servidora pública, com o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, aquiesceu com a aplicação da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República, na redação anterior à EC n. 103/2019. 



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente